Tribunal: TJDFT
Processo: 0707845-60.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E EXERCÍCIO ARBITRÁRIO DAS PRÓPRIAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA PRIMEIRA FASE. RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. PENAS REDIMENSIONADAS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Configura-se o delito de apropriação indébita simples disposto no art. 168 do CP, quando a posse ou detenção do bem inicialmente é legítima, até que o indivíduo inverte o animus e arbitrariamente se apropria da coisa.
2. In casu, demonstrado pelo lastro probatório que o delito foi praticado mediante grave ameaça com o uso de violência e emprego de arma de fogo, evidente que os apelantes não receberam de forma legítima o aparelho celular e a bicicleta para, depois, deles se apropriarem criminosamente, razão pela qual afasta-se o pedido de desclassificação para o delito de apropriação indébita simples.
3. O art. 345 do CP dispõe: “Fazer justiça pelas próprias mãos, para satisfazer pretensão, embora legítima, salvo quando a lei o permite”. Para a configuração do delito de exercício arbitrário das próprias razões, caberia ao réu demonstrar que a vítima efetivamente lhe devia dinheiro, nos termos do art. 156, primeira parte, do CPP, e que esse crédito era legítimo. Ou seja, no delito de exercício arbitrário das próprias razões, o agente, pretendendo evitar um prejuízo, busca obter com as próprias mãos um direito passível de ser questionado judicialmente.
4. Conforme se verifica nos autos, a dívida em decorrência de apreensão de arma de fogo, constitui objeto ilícito com fulcro no inciso II do artigo 104 do Código Civil, não podendo tal pretensão ser submetida à apreciação das instâncias ordinárias do Poder Judiciário. Por este motivo, afasta-se a desclassificação da conduta para o delito de exercício arbitrário das próprias razões.
5. Devidamente comprovada a materialidade e autoria imputada aos réus por todo o lastro probatório, inviável a absolvição dos acusados por insuficiência probatória. Demonstrada que a descrição exarada na denúncia configura fato típico, ilícito e culpável, e se amolda perfeitamente ao tipificado no art. 157, parágrafo 2o, inciso II, e parágrafo 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo), mantém-se a condenação.
6. Embora não haja um critério matemático a ser utilizado na fixação do cálculo da pena, a jurisprudência sedimentada no Superior Tribunal de Justiça e a adotada por esta Corte consolidou o entendimento de que o aumento na fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada, abstratamente, ao crime, para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, atende à proporcionalidade, à razoabilidade e à individualização da pena, na hipótese de não haver fundamentação idônea para aplicação de patamar diverso.
7. Se à época dos fatos os réus contavam com menos de 21 (vinte e um) anos de idade, deve ser reconhecida a atenuante de menoridade relativa disposta no art. 65, inciso I, do CP, com redução da pena em 1/6 (um sexto).
8. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS para reconhecer a atenuante da menoridade relativa dos réus à época dos fatos e aplicar a fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria das penas, reduzindo as penas dos três réus. Mantidos os demais termos da sentença.